Tribunal: TJDFT
Processo: 0701949-46.2023.8.07.0000
Órgão julgador: JOSAPHÁ FRANCISCO DOS SANTOS
Órgão colegiado: 2a TURMA CRIMINAL
Data de julgamento: 2023-07-06
Data de publicação: 2023-07-29

Ementa:
PROCESSO PENAL. PENAL. RECURSO EM SENTIDO ESTRITO. REVOGAÇÃO DA DECISÃO QUE CONCEDEU A LIBERDADE PROVISÕRIA DO ACUSADO MEDIANTE MEDIDAS CAUTELARES DIVERSAS DA PRISÃO. NECESSIDADE DE APLICAÇÃO DA LEI PENAL E GARANTIA DA ORDEM PÚBLICA. GRAVIDADE DA CONDUTA E PERICULOSIDADE DO RÉU. DECISÃO REFORMADA.
1. O acusado não preenche os requisitos necessários para a revogação da prisão cautelar e da sua substituição por outras medidas cautelares, diante da gravidade concreta dos crimes praticados e da sua periculosidade, nos termos dos arts. 312 e 313 do CPP. Lado outro, as cautelares diversas da prisão não se mostram adequadas e suficientes para assegurar a aplicação da lei penal e para resguardar a garantia ordem pública.
2. O fato de o réu se encontrar sob monitoração eletrônica, de não se aproximar das vítimas, dos seus familiares e do local dos fatos ou mesmo possuir proposta de trabalho não se revelam proporcionais ou razoáveis porquanto a sua liberdade repercute negativamente aos ofendidos e a sociedade, inexistindo justificativa idônea para que uma pessoa, em vias de ser levada a julgamento pelo Conselho de Sentença, esteja solta após a prática dos graves crimes de homicídio qualificado, um consumado e dois na forma tentada.
3. O réu possui outros familiares aptos a assegurarem a proteção dos seus filhos menores e a situação fática não se afigura um caso fortuito na vida do recorrido, o qual ostenta em sua folha penal outras passagens por tráfico, furto qualificado, roubo, homicídio qualificado e homicídio tentado.
4. Os possíveis fatos novos que possam ensejar a reconsideração da segregação preventiva, não se sobressaem quando sopesados com o interesse maior da coletividade em levar a conduta do recorrido sob julgamento do Conselho de Sentença.
5. Recurso provido.